Tribunal: TJES
Processo: 5001048-66.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001048-66.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
RECORRIDO: LINCOLN VICENTE SILVA BATISTA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação de indenização por danos morais, ajuizada por Lincoln Vicente Silva Batista em face da Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda. Alega o autor que realizou a compra, através da promovida, de passagens aéreas para o trecho Vitória x Belo Horizonte x Lisboa x Paris, com ida prevista para o dia 19 de dezembro de 2021 e retorno no dia 10 de janeiro de 2022. Relata que, durante o período em que passou na capital francesa, foi acometido por uma série de doenças, precisando de ajuda médica e o uso de vários medicamentos para dor e infecção. Alega que, tendo piora em seu quadro clínico e sentido fortes dores abdominais e náusea, tentou por diversas vezes entrar em contato com a promovida EXPEDIA, para antecipar a sua data de retorno, mas não teve sucesso. Alega ainda que, chegando ao Brasil, saiu do aeroporto e imediatamente procurou ajuda médica (11 de janeiro de 2022, às 01h51min da madrugada), sendo preciso a utilização de vários medicamentos no hospital. Diante dos fatos, ajuizou a presente demanda.

A ré contestou o feito, aduzindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, aduziu a inexistência de falha na prestação dos serviços e prática de ato ilícito indenizável; invocou excludente de responsabilidade civil por ato de terceiro; aduziu, ainda, a inocorrência de danos morais e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Por fim, requereu a improcedência de todos os pedidos autorais. (Id. 13472069)

Em sede de

sentença (ID 4457630) foi julgado
procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (EXPEDIA DO BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA) a pagar partes autora (LINCOLN VICENTE SILVA BATISTA) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data..”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4457632),

almejando que o recurso fosse recebido com duplo efeito e que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda
e, subsidiariamente, que seja reduzido o valor indenizatório.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o
decisum
pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com obrigação de fazer em virtude da existência de inequívoca falha na prestação serviço por parte da requerida, consubstanciada na falha na prestação do serviço de atendimento à solicitação de alteração da data do voo, impediu que o autor conseguisse antecipar o retorno ao Brasil, mesmo após diversos contatos realizados, conforme provas documentais juntadas os autos.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, em especial pelo fato de que foi imposta a obrigação ao recorrente em sede de sentença .

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre o recorrido, que foi lesionado pela falha na prestação de serviços da requerida.

Por tais razões,
INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
ao recurso, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Imperioso destacar, que restou comprovado nos autos a inequívoca falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de atendimento à solicitação do cliente ocasionada diretamente pelo mau fornecimento do serviço.

Os transtornos suportados pela parte autora com a ausência de atendimento satisfatório e auxílio, ultrapassou, sem sombra de dúvidas, os limites do mero aborrecimento cotidiano, ocasionando angústia, desconforto e lesão aos atributos da personalidade (sentimentos de impotência e mágoa diante do injusto), em prejuízo do seu bem-estar, paz e tranquilidade. Além dos danos causados à saúde da parte requerente, que se encontrava passando mal.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou e humilhou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida, ora recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES:-

Acompanho o Eminente Relator.

JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)